Tribunal: TJDFT
Processo: 0028691-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0028691-42.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível - Embargos à execução fiscal - ICMS. Rejeição da instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade – Leis distritais 1.254/96 e 3.168/02 - Regime simplificado. Ausência de bis in idem. 1. Interpretação sistemática e teleológica de dispositivo legal não se confunde com controle de constitucionalidade de lei, motivo pelo qual é desnecessário afetar a matéria ao Conselho Especial. 2. O recolhimento antecipado do ICMS quando há opção pelo regime simplificado, previsto na Lei-DF 3.168/02, não configura bis in idem, pois não se trata de dupla incidência sobre o mesmo fato gerador, mas, sim, de um único imposto cujo valor total é calculado por duas formas distintas em momentos diferentes. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492 do CPC, afirmando a ocorrência de julgamento extra petita, por ter a decisão proferida se pronunciado sobre temática estranha aos autos e se utilizado de fundamentos dissociados da realidade fática submetida ao órgão julgador; c) artigo 948 do CPC, pois a turma julgadora se recusou a instaurar incidente quando há pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei, que instituiu a cobrança antecipada do ICMS sem delimitar os fatos geradores; d) artigo 927, inciso III, do CPC, em razão de ter desrespeitado a regra processual de aplicação mandatória dos precedentes firmados sob o rito da repercussão geral (Tema 456 do STF). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 150, inciso IV, afirmando ser inconstitucional o artigo 2o, inciso VII, alínea “f”, da Lei Distrital 3.168/2003, julgada válida em face da Constituição Federal pelo colegiado, porque a cobrança antecipada do ICMS se pauta em dupla tributação sobre o mesmo fato gerador, já que as carnes na entrada, adquiridas em operações interestaduais, integram o valor do produto final, que está abrangido pelo faturamento bruto; b) artigo 150, §7o, defendendo ser inconstitucional a aludida cobrança pela sistemática do Distrito Federal, quando ausente lei delimitando os fatos geradores, conforme decidido no Tema 456 do STF. Em contrarrazões a ambos os apelos, o DF requer a majoração dos honorários de sucumbência recursal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 948 do CPC, porquanto a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por sua vez, o apelo extremo também merece ser admitido no tocante à apontada afronta ao artigo 150, §7o, da CF haja vista que a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter os inconformismos à apreciação das Cortes Superiores. Por fim, no que se refere ao pedido de majoração de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015